Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal quando demonstrada a ausência de rendimentos financeiros aptos a permitir a responsabilização da parte pelas despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. 1.2. No entanto, embora a gratuidade da justiça possa ser requerida a qualquer tempo, o deferimento do benefício opera efeito ex nunc, não retroagindo para alcançar os encargos fixados na sentença.
2. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, considera-se hígida a citação encaminhada via correio para o endereço do citando que tenha sido recebida, sem qualquer ressalva, por funcionário de condomínio edilício ou de loteamento com controle de acesso. Compete ao citando elidir a presunção de veracidade do ato mediante prova inequívoca de que não teria tomado conhecimento da citação.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte. 3.1. Se o mandado citatório cumpriu o fim a que se destina, não há que se falar em nulidade, porquanto ausente qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Precedentes.
4. A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se no direito de acionar o causador do dano (art. 786 do Código Civil e Súmula n. 188/STF). Por conseguinte, o condutor que der causa a acidente automobilístico, salvo ser for o próprio titular do seguro, fica sujeito à ação regressiva ajuizada pela seguradora, competindo-lhe ressarcir os prejuízos advindos com o pagamento do sinistro.
5. O entendimento jurisprudencial que condiciona a comprovação do dano à apresentação de 3 (três) orçamentos restringe-se às situações em que se postula indenização com base nas próprias estimativas, não sendo aplicável às hipóteses em que o pleito de ressarcimento é baseado no pagamento efetivamente promovido pela seguradora, sobretudo quando ausente elemento objetivo de prova de abusividade do valor cobrado.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.